Tribunal: TJES
Processo: 0008275-62.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição. 2. Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008275-62.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO NUNES DA CONCEIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. RECURSO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição.

2. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008275-62.2022.8.08.0035

APELANTE: LEONARDO NUNES DA CONCEIÇÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer a nulidade das provas coligidas durante a instrução criminal.

Contudo, entendo que a questão suscitada se confunde com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tal questão em conjunto com os demais argumentos (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
da preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO NUNES DA CONCEIÇÃO
,
em face da sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que:

“[...] no dia 24 de outubro de 2022, por volta das 20hrs e 01min, na Av. Brasil, bairro Cobi de Baixo, município de Vila VeIha-ES o ora denunciado, LEONARDO NUNES DA CONCEIÇÃQ, consciente e voluntariamente,
trazia consigo, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 82 (oitenta e dois) unidades de pinos de substância análoga a cocaína. (vide Auto de Apreensão às f
l
s. 11 e B.U. n° 49213600 às fls. 25).
Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, durante patrulhamento de rotina dos policiais militares no bairro de Cobi de Baixo, na Av. Brasil, local este já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado LEONARDO foi perseguido e abordado,
isto após os referidos agentes públicos visualizarem o referido denunciado tentando evadir-se dispensando, no ato da fuga, uma sacola, com a clara intenção de desvencilhar-se do material ilícito
. Após aproximação e abordagem por parte dos PM's, foi realizada revista pessoal no denunciado, porém nada foi encontrado,
ocasião na qual, ao apreenderem a sacola dispensada em via pública por LEONARDO, encontraram em seu interior 82 (oitenta e dois) unidades de pinos de substância análoga a cocaína
[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, do Código Penal.

Inicialmente, por meio de suas razões, a defesa do apelante sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de que a abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita.

Ocorre que, após detida análise dos autos, verifica-se que os policiais militares realizaram a diligência após visualizaram o apelante em atitude suspeita, tentando evadir-se dispensando, no ato de fuga, uma sacola, com a clara intenção de desvencilhar-se do material ilícito.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA
. [...] 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).
[..] (Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 873.039-SP, STJ, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12.12.2023, publicado no DJ em 15.12.2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2.
Na hipótese, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, narraram que o paciente, já conhecido pelo envolvimento no crime de tráfico de drogas, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e passou a caminhar de forma rápida. Ao perceber a iminência da abordagem, o acusado haveria dispensado uma sacola com drogas no chão. 3. Com efeito, tais elementos, em conjunto, indicam a existência de fundada suspeita de que o recipiente arremessado contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 4. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que inviabiliza o trancamento do processo.
5. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). [...]. (STJ - HC: 823387 SP 2023/0162310-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM – IMPOSSIBILIDADE – REVISÃO DA DOSIMETRIA – ATENUANTE – FRAÇÃO DE 1/6 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, consigno que a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de Apreensão, o Auto de constatação de substância entorpecente, o Laudo de exame químico e depoimentos prestados em sede policial e em juízo. 2. Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “O depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021). 3.
Não há como se falar em ilegalidade da abordagem policial, tendo em vista que havia fundadas suspeitas para que a guarnição abordassem o apelante, especialmente considerando que: i) o réu encontrava-se em um local de conhecida traficância; ii) apresentou um comportamento suspeito, tendo sido visualizado mexendo em um entulho e, quando percebeu a presença policial, tentou empreender fuga; iii) foram encontrados 31 pinos de cocaína, acondicionados de maneira que demonstra que eram destinados a venda, o que legitima a busca pessoal realizada pela polícia.
4. Ainda que mantida somente a circunstância relativa aos antecedentes, vejo que a MM. Magistrada de piso aplicou uma fração extremamente benevolente ao apelante, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena base arbitrada. 5. Ato contínuo, vejo que foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Assim, aplica-se a fração de 1/6, comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0012515-65.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER; Julg.27/10/2023; DJES 27/10/2023).

Prosseguindo no exame do recurso, a defesa do apelante postula pela absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

Em relação à
materialidade

do delito de tráfico de drogas, verifico que se apresenta devidamente comprovada por meio do Boletim Unificado n° 49213600, fls. 28/30, dos Autos de Apreensão, fl. 47, de Constatação da Natureza e Quantidade da Droga, fl. 47-verso, e do Exame Químico, fl. 90/90-verso.

Já a
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos agentes miliares que, atuaram na prisão em flagrante do acusado, elucidando de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a prisão do apelante, senão vejamos:

Testemunha PMES TIAGO BATISTA PEREIRA, em juízo, mídia de fl. 117: “[...] que a guarnição estava realizando o patrulhamento na Avenida Brasil; que a equipe policial visualizou o acusado na posse dos entorpecentes;
que ao visualizar a viatura o acusado dispensou os entorpecentes na via; que foi realizada a revista pessoal no acusado; que foram localizados os entorpecentes dispensados;
que o declarante não conhecia o réu de outras abordagens policiais [...]”

Testemunha PMES NATANAEL COUTINHO DE OLIVEIRA, em juízo, mídia de fl. 117: “[...] q
ue a equipe policial adentrou no bairro Cobi de Baixo conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que a guarnição avistou o acusado o qual tentou se desvencilhar se escondendo próximo a uma pedra; que a guarnição visualizou o acusado dispensar uma sacola; que foi realizada a abordagem do acusado e apanharam a sacola dispensada; que na sacola havia os entorpecentes; que num primeiro momento o acusado negou que as drogas eram dele, mas que posteriormente confessou a propriedade dos entorpecentes; que o réu havia informado que estava transportando a droga para abastecimento.
”

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Por esses motivos, não há qualquer dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

Por fim, com relação a aplicação da fração redutora prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, não acolho o pleito defensivo, uma vez que extrai-se das fls. 60/62 dos autos digitalizados, diversos atos infracionais análogos a tráfico de drogas, tramitando em desfavor do apelante, somando ao fato das circunstâncias em que ocorreram o flagrante, bem como sua idade atual de apenas 22 (vinte e dois) anos.

Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial desse E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As circunstâncias do delito indicam que o apelante dedica-se à atividade criminosa, em razão do local da apreensão (que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas), as circunstâncias da abordagem (tentou fugir), a quantidade, qualidade e variedade das drogas apreendidas, além de já ter sido condenado em diversos processos de apuração de atos infracionais, pelos crimes análogos ao tráfico de drogas. Precedentes
. 2. Recurso desprovido (TJES - ACRim: 0007178-94.2021.8.08.0024, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data de Julgamento: 27/07/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4° DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de ocorrência de possível delito, o que se verificou no vertente caso. Precedentes. 2. O magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas-bases do apelante, quais sejam, não havendo erro a ser corrigido na primeira fase da dosimetria dos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade. 3.
Não se desconhece o entendimento de que atos infracionais só possuem o condão de afastar a aplicação da benesse do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas em situações excepcionais, de forma fundamentada, devendo os atos infracionais manterem correlação contextual e temporal com o crime em apuração. No caso, o apelante, que contava com apenas 19 (dezenove) anos ao tempo do crime, respondeu a 08 (oito) procedimentos de apuração de ato infracional, por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, furto, roubo, receptação e desacato, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu benefício.
4. Quanto aos pedidos de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ressalto que não há como serem acolhidos, haja vista a pena definitiva para cumprimento do apelante ter sido fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, o que impossibilita o acolhimento da pretensão, nos termos dos artigos 33, § 2º, e 44, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - ACRim: 0007178-94.2021.8.08.0024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Data de Julgamento: 08/Feb/2024).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Gabinete do Des. Willian Silva PROCESSO Nº 0000434-79.2023.8.08.0035 APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KRISTHIAN DE SOUZA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Advogado do(a) APELANTE: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ - ES30368 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA ABSOLVIÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REJEIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo provas suficientes de autoria e materialidade do crime, a tese absolutória não merece ser acolhida. 2. O Juízo deve respeitar a fração jurisprudencialmente consolidada para incremento da pena, podendo ultrapassá-la mediante apresentação de fundamentação. 3.
Não há como conceder o benefício do tráfico privilegiado a agente com registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES - ACRim:0000434-79.2023.8.08.0035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 14/Mar/2024).

Ante o exposto
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Desembargador para negar provimento ao presente recurso.